Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-40.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. PROVAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 413 do CPP, a decisão de pronúncia requer apenas a comprovação sobre a materialidade do fato e indícios da autoria, nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar o mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional.
2. Na espécie, havendo prova da materialidade e indícios de autoria embasados nas provas orais e periciais, deve ser mantida a pronúncia do réu como incurso no art. 121, § 2o, incisos III, IV e VI, § 2o-A, inciso II, e § 7o, inciso II, do CP (anterior à Lei 14.994/2024).
3. As qualificadoras somente serão excluídas, nessa fase de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese dos autos, devendo as referidas circunstâncias serem apresentadas e apreciadas no Conselho de Sentença, que as admitirá ou não.
4. Recurso conhecido e desprovido.